Tribunal: TJDFT
Processo: 0718500-12.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PACOTE TURÍSTICO. CRUZEIRO MARÍTIMO. ATRASOS EXTENSOS E RECORRENTES. DESORGANIZAÇÃO. DANO MATERIAL. DANO MORAL. CONFIGURADOS. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela 2a ré/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-la (solidariamente com a 1a ré) ao pagamento de R$2.556,00 (dois mil quinhentos e cinquenta e seis reais) a título da danos materiais, bem com a quantia de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), para cada autor/recorrido, a título de reparação por danos morais. O Juízo de origem concluiu que no período em que os recorridos usufruíam o pacote de viagens em cruzeiro marítimo ocorreram diversas falhas na prestação de serviços da recorrente, motivo pelo qual deve ser responsabilizada civilmente pelos prejuízos causados a eles.
3. A recorrente suscita preliminar de ilegitimidade passiva ao argumento de que o evento se tratava de um cruzeiro fretado pela 1a ré. No mérito, alega de forma genérica que não haveria praticado nenhum ilícito, pois teria cumprido com todos os seus deveres contratuais, não havendo falar em dano. Defende, também, que não existiria prova suficiente para fundamentar o pedido de indenização por danos morais.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial ou, subsidiariamente, reduzir o valor da indenização por danos morais.
5. Contrarrazões apresentadas ID.36724007. Os recorridos, em síntese, refutam as razões recursais e rogam pela manutenção da sentença.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
7. Da preliminar de ilegitimidade passiva. Conforme a inteligência do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor todos aqueles fornecedores de serviço que participem da cadeia de econômica respondem solidariamente pelos vícios do produto ou serviço. Desse modo, tendo em vista que a recorrente está inserida na cadeia causal de fornecedores de serviços (ID. 36723801), rejeito a preliminar suscitada.
8. Conforme descrito na sentença, observo que restou incontroverso nos autos que durante a viagem dos recorridos ocorreram: “ a) atraso de mais de cinco horas em relação ao horário agendado para o check-in dos autores, que enfrentaram filas extensas sem quaisquer informações ou assistência prestadas pelas Requeridas; b) atraso de 2 horas e 40 minutos no desembarque no dia 08/11/2021, o que ocasionou à perda do transfer oficial do evento pelos autores no trajeto Porto de Santos/SP ao Aeroporto de Guarulhos/SP.”
9. Verifico que as peculiaridades do caso revelam a falha na prestação de serviços da recorrente, pois no contrato de transporte de passageiros o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior (art.737, CC).
10. Outrossim, na relação de consumo, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, por defeitos na prestação do serviço, em face do risco da atividade. O fornecedor só não será responsabilizado ante a ausência de defeito do serviço, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, consoante o teor do art. 14, §3o, I e II do CDC. Em outras palavras, a responsabilidade objetiva do fornecedor em tais casos somente será ilidida se ficarem comprovados fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiro, hipótese não vislumbrada nos autos.
11. DO DANO MATERIAL. Nos artigos 402 e 403, do Código Civil, encontra-se o critério para o ressarcimento dos prejuízos materiais que compreende os danos emergentes (diminuição patrimonial ocasionada) e os lucros cessantes (frustação da expectativa de um lucro esperado), sendo necessária a comprovação da efetiva perda patrimonial.
12. No caso em apreço, observo que os recorridos se desincumbiram do seu ônus processual e comprovaram o dano material invocado quando apresentaram o contrato de prestação de serviços ID. 36723800 e o comprovante de transferência do valor pago pelo uso do transporte privado de passageiro ID. 36723960. Dessa forma, tenho que não há motivo para reforma da decisão em relação a este tópico.
13. DO DANO MORAL. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto.
14. Na hipótese, vislumbro que houve ofensa aos direitos da personalidade dos recorridos, pois devido a falha na prestação de serviços da recorrente restou evidenciado um aborrecimento além do tolerável, com odiosos reflexos emocionais, pois, durante toda a viagem eles enfrentaram filas duradouras (mais de 5 horas) e atrasos extremos, dentro e fora do navio (ID. 36723802/36723808), somados a desorganização e o descaso da recorrente, não podendo a situação vivenciada ser caracterizada como simples aborrecimento ou mero descumprimento contratual.
15. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral.
16. Nesse trilhar, entendo que o valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), para cada recorrido, obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e evita o enriquecimento ilícito das partes, razão pela qual entendo que a sentença também deve ser mantida neste tópico.
17. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
18. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, observada a disposição inserta no artigo 55 da Lei no 9.099, de 26.09.1995.